Tribunal: TJSP
Processo: 1005949-55.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
ÇÃO DESATENDIDA – INTEMPESTIVOS PEDIDOS DE GRATUIDADE E DILAÇÃO DE PRAZO – DESERÇÃO CARACTERIZADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1005949-55.2018.8.26.0002; Relator (a): Francisco Casconi; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 13/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Locação de Imóvel

Relator(a):

Francisco Casconi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

31a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

13/02/2020

Ementa:

AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRINCIPAL E IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO – INSUFICIÊNCIA DO PREPARO – DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DESATENDIDA – INTEMPESTIVOS PEDIDOS DE GRATUIDADE E DILAÇÃO DE PRAZO – DESERÇÃO CARACTERIZADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.